Tribunal: TJSP
Processo: 1503241-92.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Lixo – Exercício de 2012, 2013 e 2014 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Extinção do feito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1503241-
92.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, é apelado ANGELINA CARNEIRO SCALLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de votos,
por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada, que
declara, e o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 23.526.
Apelação no 1503241-92.2016.8.26.0309.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Jundiaí.
Apelada:
Angelina Carneiro Scalle.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxa de Lixo
Exercício de 2012, 2013 e 2014 Ilegitimidade passiva
Falecimento
do
executado
antes
do
ajuizamento

Impossibilidade de alteração da CDA Súmula 392 do STJ
Extinção do feito Recurso desprovido.
Apelação em face da sentença que extinguiu a
execução fiscal ajuizada para a cobrança de IPTU e Taxa de Lixo,
referente aos exercícios de 2012 a 2014, nos termos do artigo 485, inciso
VI, do CPC. Inconformada, a Municipalidade alega que a extinção do feito
foi prematura, diante do da responsabilidade do espólio pelos tributos
devidos pelo de cujus, nos termos do artigo 131, inciso III, do CTN, e
também em razão do descumprimento da obrigação acessória do
contribuinte em manter atualizados os dados cadastrais junto ao Fisco,
razão pela qual pugna pelo prosseguimento da execução fiscal.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e
processado sem resposta.
Relatado.
Tratando-se de imposto sobre a propriedade imóvel, a
obrigação tributária recai na pessoa do titular do domínio ou do possuidor a
qualquer título, como prescreve o artigo 34, do Código Tributário
Nacional. Assim, com o falecimento do proprietário, o seu espólio e
sucessores passam a responder pelos tributos incidentes sobre o respectivo
imóvel, nos termos do artigo 131, incisos II e III, do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que o executado faleceu em 2009 (fls. 15),
antes, portanto, do ajuizamento da execução fiscal que se deu em
dezembro de 2016, sobrevindo a sentença recorrida que extinguiu o
processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo
fiscal, afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da
execução, a alteração do polo passivo era mesmo inviável, conforme
entendimento cristalizado na Súmula 392, do STJ - A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de
simples emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios
lançamentos (art. 142, do CTN), a afastar a incidência do artigo 338, do
CPC.
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
392/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de que o redirecionamento da execução contra
o espólio não é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito
tributário, situação que implica substituição do pólo
passivo, o que não encontra respaldo na Lei
6.830/1980.
Precedentes:AgRg
no
REsp
1.218.068/RS,
Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp
1.222.561/RS,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011.
2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução".
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 373438 / RS, Min.Rel. Sérgio
Kukina, 1a Turma, DJe 26/09/2013)
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos.
Também não prospera a alegação de descumprimento
da obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuintes, pois, além da exequente dispor de todo o aparato
administrativo para confirmar dados sobre o executado, antes de ajuizar a
ação, a inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113,
§ 3o), não se cogitando de ônus processual como entende a apelante.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9776
Apelação Cível no 1503241-92.2016.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Prefeitura Municipal de Jundiaí
Apelado: Angelina Carneiro Scalle
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por meu voto dava provimento ao apelo da
Municipalidade.
Data máxima venia, votei vencido pelas razões
abaixo elencadas, divergindo da douta maioria que negava provimento ao apelo da
Município.
Tratavava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Jundiaí, nos autos da Execução Fiscal por ela promovida
em face de Angelina Carneiro Scalle, contra a r. sentença de fls. 17/19, que
extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da
executada ser pessoa já falecida quando do ajuizamento da ação.
Alegava, a Municipalidade apelante, que a
responsabilidade pela dívida exequenda é do Espólio da falecida, já que não se
tem notícia da partilha de seus bens, de modo que a ação executiva deve
prosseguir em face dele. Aduzia que a demanda foi ajuizada em face da
executada falecida porque os seus herdeiros não informaram o óbito, ocorrido
antes da propositura da demanda, descumprindo a obrigação acessória que lhes
incumbia, nos termos do art. 113, §2o, do CTN e dos artigos 177, 178 e 280,
inciso III, da Lei Complementar Municipal no 460/2008, não podendo, assim, ser
penalizada por desídia alheia. Defende a inaplicabilidade da Súmula no 392 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ ao caso, por ter havido sucessão, e a possibilidade de substituição das
CDA ́s, com fulcro no art. 2o, §8, da LEF. Buscava o provimento do recurso, com
a reforma da r. sentença e prosseguimento do feito em face do Espólio ou dos
herdeiros, caso haja sentença homologatória da partilha.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, sem apresentação de contrarrazões.
Depreendeu-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Jundiaí ajuizou Execução Fiscal, em dezembro de 2016,
contra Angelina Carneiro Scalle, objetivando a cobrança de débitos relativos a
IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2012 a 2014, nos termos das
CDA ́s de fls. 02/04.
Após a juntada de documento dando conta do
falecimento da executada em data anterior ao ajuizamento da ação executiva (em
2009 fls. 15), sobreveio, então, a r. sentença que julgou extinta a demanda, com
fundamento no art. 485, IV, do CPC, decisum este contra o qual se insurge a
Municipalidade.
Pois bem.
O recurso fazendário merecia provimento.
“In concreto”, o executivo fiscal foi direcionado
contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte, embora a
executada já houvesse falecido em data anterior à propositura da demanda,
porém, os seus sucessores deixaram de informar tal fato ao Fisco, assim
impedindo que este atualizasse seus cadastros.
Não seria razoável, pois, que o Município
exequente suportasse o ônus do descumprimento da obrigação legal acessória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do art. 113, §2o, do CTN, não sendo o caso, portanto, de aplicação da
Súmula no 392 do STJ, conforme fundamentou o D. Juízo a quo.
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: o
Espólio da executada ou os seus sucessores, dependendo da existência ou não de
partilha, passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento
reclamado pelo Município, cabendo a substituição das CDA ́s, nos termos do art.
2o, §8o, da LEF.
Mister,
portanto,
conceder
à
apelante
a
oportunidade de alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da
obrigação tributária acessória, antes de eventual extinção da demanda executiva.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
dava
provimento ao apelo e determinava que o D. Juízo de Origem concedesse à
Municipalidade de Jundiaí prazo para substituição ou emenda das Certidões de
Dívida Ativa apresentadas, com a regularização da demanda e prosseguimento do
feito.
Silvana M. Mollo
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
128B010C
6
8
Declarações de
Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
12AC6F0A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503241-92.2016.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.